Tribunal: TJPA
Processo: 0834628-58.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834628-58.2018.8.14.0301

APELANTE: M. S. D. L., MOBY DICK LOTERIAS LTDA, UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, MOBY DICK LOTERIAS LTDA, M. S. D. L.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVOS INTERNOS APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0834628-58.2018.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: MOBY DICK LOTERIAS LTDA.

ADVOGADO: FRANCINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA - OAB PA10758-A e HELDER FADUL BITAR - OAB PA20382-A.

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A.

AGRAVADO: M. S. D. L.

ADVOGADO: BRUNA KEDMA ROSA FERREIRA - OAB PA22438-A e MARCELO ASSUNCAO FERREIRA - OAB PA22548-A -

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVOS INTERNOS. PLANO DE SAÚDE. PAGAMENTO DE BOLETO EM CASA LOTÉRICA. AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA E SUSPENSÃO DE COBERTURA ASSISTENCIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos Internos interpostos contra decisão monocrática que negou provimento aos recursos das rés e deu parcial provimento ao recurso da autora para majorar a indenização por danos morais para R$ 14.392,00.

2. A autora ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, alegando ter quitado mensalidade de plano de saúde em casa lotérica credenciada, sem posterior compensação do pagamento, fato que ocasionou negativação de seu nome e suspensão indevida do plano de saúde da menor beneficiária, quando necessitava de atendimento preparatório para procedimento cirúrgico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a operadora de plano de saúde e a casa lotérica respondem solidariamente pelos danos decorrentes da falha no sistema de arrecadação; (ii) saber se houve regularidade na suspensão contratual por alegada inadimplência; (iii) saber se o valor da indenização por danos morais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação jurídica submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, incidindo a responsabilidade objetiva dos fornecedores pelos defeitos na prestação do serviço.

5. O sistema de arrecadação utilizado para pagamento das mensalidades integra a cadeia de fornecimento, razão pela qual a operadora do plano e a correspondente arrecadadora respondem solidariamente perante o consumidor pelos prejuízos causados por falha no repasse, compensação ou comunicação do adimplemento.

6. Comprovado o pagamento tempestivo da obrigação, não se legitima a manutenção de débito, a negativação cadastral ou a suspensão da cobertura assistencial fundada em inadimplência inexistente.

7. A negativação indevida somada à interrupção injustificada de plano de saúde destinado a menor de idade configura dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do prejuízo extrapatrimonial.

8. O valor indenizatório fixado em R$ 14.392,00 observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, consideradas a gravidade da conduta, a natureza essencial do serviço, a necessidade de desestímulo e a capacidade econômica das rés.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravos Internos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. O recebimento de mensalidade de plano de saúde por correspondente arrecadador integra a cadeia de consumo, ensejando responsabilidade solidária entre os fornecedores por falhas no processamento do pagamento. 2. É indevida a suspensão de cobertura assistencial fundada em débito já quitado pelo consumidor. 3. A negativação indevida acompanhada da interrupção injustificada de plano de saúde gera dano moral presumido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 469; STJ, AgInt no REsp sobre responsabilidade solidária na cadeia de consumo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezoito (18) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVOS INTERNOS APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0834628-58.2018.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
MOBY DICK LOTERIAS LTDA.

ADVOGADO:
FRANCINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA - OAB PA10758-A e HELDER FADUL BITAR - OAB PA20382-A.

AGRAVANTE
: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A.

AGRAVADO:
M. S. D. L.

ADVOGADO:
BRUNA KEDMA ROSA FERREIRA - OAB PA22438-A e MARCELO ASSUNCAO FERREIRA - OAB PA22548-A -

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Agravos Internos interpostos por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e MOBY DICK LOTERIAS LTDA. contra decisão monocrática de minha lavra, através da qual neguei provimento aos recursos das rés e deu parcial provimento ao recurso da autora, majorando a indenização por danos morais para R$ 14.392,00.

Na origem, a autora ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, alegando que efetuou o pagamento de boleto referente ao plano de saúde junto à casa lotérica Moby Dick, porém o valor não foi compensado, o que ocasionou negativação de seu nome e suspensão indevida do plano de saúde da menor beneficiária. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando o restabelecimento do plano, retirada da negativação e condenação solidária das rés ao pagamento de indenização moral.

Em sede recursal, sobreveio decisão monocrática mantendo a responsabilização solidária das demandadas, ao fundamento de que ambas integram a cadeia de consumo, reconhecendo a falha na prestação do serviço e majorando o valor dos danos morais arbitrados em primeiro grau.

Em seu Agravo Interno, a UNIMED BELÉM sustenta, em síntese, a inexistência de responsabilidade solidária, afirmando que eventual falha decorreu exclusivamente do sistema bancário e da casa lotérica responsável pelo recebimento do boleto. Defende que observou os requisitos legais para cancelamento contratual por inadimplência, inclusive com prévia notificação, e impugna a majoração dos danos morais por considerá-la excessiva e desproporcional.

Por sua vez, a MOBY DICK LOTERIAS LTDA. argumenta que atuou apenas como correspondente bancário autorizado, sem ingerência sobre a compensação bancária ou baixa do débito perante a operadora do plano de saúde. Alega ausência de ato ilícito, inexistência de nexo causal entre sua conduta e os danos narrados, bem como excesso no valor fixado a título de reparação moral.

Foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVOS INTERNOS. PLANO DE SAÚDE. PAGAMENTO DE BOLETO EM CASA LOTÉRICA. AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA E SUSPENSÃO DE COBERTURA ASSISTENCIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos Internos interpostos contra decisão monocrática que negou provimento aos recursos das rés e deu parcial provimento ao recurso da autora para majorar a indenização por danos morais para R$ 14.392,00.

2. A autora ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, alegando ter quitado mensalidade de plano de saúde em casa lotérica credenciada, sem posterior compensação do pagamento, fato que ocasionou negativação de seu nome e suspensão indevida do plano de saúde da menor beneficiária, quando necessitava de atendimento preparatório para procedimento cirúrgico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a operadora de plano de saúde e a casa lotérica respondem solidariamente pelos danos decorrentes da falha no sistema de arrecadação; (ii) saber se houve regularidade na suspensão contratual por alegada inadimplência; (iii) saber se o valor da indenização por danos morais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação jurídica submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, incidindo a responsabilidade objetiva dos fornecedores pelos defeitos na prestação do serviço.

5. O sistema de arrecadação utilizado para pagamento das mensalidades integra a cadeia de fornecimento, razão pela qual a operadora do plano e a correspondente arrecadadora respondem solidariamente perante o consumidor pelos prejuízos causados por falha no repasse, compensação ou comunicação do adimplemento.

6. Comprovado o pagamento tempestivo da obrigação, não se legitima a manutenção de débito, a negativação cadastral ou a suspensão da cobertura assistencial fundada em inadimplência inexistente.

7. A negativação indevida somada à interrupção injustificada de plano de saúde destinado a menor de idade configura dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do prejuízo extrapatrimonial.

8. O valor indenizatório fixado em R$ 14.392,00 observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, consideradas a gravidade da conduta, a natureza essencial do serviço, a necessidade de desestímulo e a capacidade econômica das rés.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravos Internos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. O recebimento de mensalidade de plano de saúde por correspondente arrecadador integra a cadeia de consumo, ensejando responsabilidade solidária entre os fornecedores por falhas no processamento do pagamento. 2. É indevida a suspensão de cobertura assistencial fundada em débito já quitado pelo consumidor. 3. A negativação indevida acompanhada da interrupção injustificada de plano de saúde gera dano moral presumido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 469; STJ, AgInt no REsp sobre responsabilidade solidária na cadeia de consumo.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Conforme relatado, as insurgências concentram-se, em síntese, nos seguintes pontos: a UNIMED sustenta inexistência de responsabilidade solidária, por entender que a casa lotérica não integra a cadeia de fornecimento do serviço de saúde, alega fato exclusivo de terceiro, regularidade do cancelamento contratual por inadimplência superior a sessenta dias e excesso no valor indenizatório. A MOBY DICK LOTERIAS, por sua vez, defende inexistência de ato ilícito, ausência de nexo causal, limitação de sua atuação à condição de correspondente arrecadador, responsabilidade exclusiva da operadora do plano de saúde e desproporcionalidade da verba moral.

A controvérsia devolvida ao colegiado cinge-se, portanto, à verificação da existência de fundamentos aptos a infirmar a decisão monocrática.

Com efeito, não assiste razão às agravantes.

Restou incontroverso nos autos que a autora efetuou o pagamento da mensalidade do plano de saúde em estabelecimento da corré MOBY DICK LOTERIAS, no valor de R$ 287,84, em 27/10/2017, sobrevindo, apesar disso, a manutenção do débito, a negativação do nome da representante legal e a posterior suspensão do plano de saúde da menor, justamente quando necessitava de atendimento médico preparatório para procedimento cirúrgico.

Em tais circunstâncias, a relação jurídica submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo pacífico o entendimento quanto à incidência do diploma consumerista aos contratos de assistência à saúde.

A alegação da UNIMED no sentido de que a lotérica não integraria a cadeia de fornecimento não merece acolhida. O sistema de arrecadação disponibilizado ao consumidor para pagamento das mensalidades constitui etapa funcionalmente vinculada à execução do contrato principal. Ao indicar ou admitir meio idôneo de quitação por rede arrecadadora regularmente habilitada, os fornecedores participantes respondem perante o consumidor pelos vícios e defeitos do serviço globalmente considerado.

Do mesmo modo, não prospera a tese da MOBY DICK no sentido de mera intermediação neutra. A atividade de correspondente arrecadador insere-se no fornecimento do serviço de pagamento, de modo que eventual falha no repasse, compensação ou comunicação do adimplemento não pode ser transferida ao consumidor que quitou tempestivamente a obrigação e recebeu comprovante regular.

Também não procede a invocação de fato exclusivo de terceiro. Ainda que se cogitasse de falha operacional no sistema financeiro, tal circunstância integra o risco do empreendimento assumido pelos fornecedores que se valem da estrutura de arrecadação para cobrança de mensalidades. Não se trata de evento estranho e imprevisível apto a romper o nexo causal.

Quanto à tese de cancelamento regular por inadimplência superior a sessenta dias, igualmente não prospera. A premissa fática utilizada pela agravante desconsidera justamente a existência de pagamento tempestivo da obrigação cuja ausência de baixa ensejou os desdobramentos posteriores. Não se pode reputar inadimplente o consumidor que comprovadamente realizou a quitação, nem legitimar suspensão contratual fundada em débito indevido.

A operadora de saúde, ao invés de diligenciar para esclarecimento da inconsistência revelada pelo comprovante apresentado, manteve a restrição cadastral e interrompeu a cobertura assistencial. Tal conduta viola os deveres anexos de cooperação, lealdade e boa-fé objetiva.

Configurada a negativação indevida e a suspensão injusta do plano de saúde, o dano moral é evidente, prescindindo de prova específica do prejuízo extrapatrimonial, especialmente diante da natureza sensível do serviço contratado e da condição de beneficiária menor de idade.

No tocante ao quantum indenizatório, tampouco merece reparo a decisão agravada. A quantia fixada observou os postulados da razoabilidade e proporcionalidade, consideradas a gravidade da falha, a inscrição indevida em cadastro restritivo, a suspensão do atendimento médico-hospitalar, a necessidade de desestimular reiterações e a capacidade econômica dos envolvidos. Não se mostra exorbitante nem irrisória.

Ressalte-se que as agravantes limitam-se a reiterar argumentos já enfrentados na decisão monocrática, sem trazer elemento novo capaz de desconstituir seus fundamentos.

Dessa forma, inexistindo vício ou equívoco a justificar a retratação, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO
dos recursos de Agravo Interno e lhes
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 18 de maio de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

Belém, 19/05/2026